Tribunal: TJDFT
Processo: 0001434-04.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001434-04.2018.8.07.0008 RECORRENTE: GUSTAVO DA SILVA BEZERRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE CRIME ÚNICO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. PENA REDUZIDA 1. A posse simultânea de munições de uso permitido e de uso restrito, no mesmo contexto fático, configura a prática de um único crime, pois materializa uma única vulneração ao bem jurídico tutelado, a segurança pública, devendo a imputação mais grave absorver a mais branda pela incidência do princípio da consunção. 2. Tratando-se de dosimetria da pena, prevalece neste egrégio Tribunal e no colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de que para cada circunstância judicial considerada desfavorável deve ser exasperada a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao crime. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao rejeitar seu pedido de absolvição por atipicidade da conduta, ante o reconhecimento do princípio da insignificância, violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque, segundo a Corte Superior, “A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no AREsp 1770014/MT, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 15/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015